Tribunal: TJES
Processo: 5015293-10.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015293-10.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: SW ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015293-10.2022.8.08.0048

RECTE.: TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECDO.: SW ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.-ME.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COBRANÇA DE VALORES ALÉM DO MONTANTE INSERIDO NO QUADRO DE CREDORES. PATENTE INTERESSE DE AGIR. LIMITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO QUE DEVE OBSERVAR OS MARCOS PREVISTO NA LEI N. 11.101/05. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO DE DÉBITO JÁ COMPROVADAMENTE INSERIDO NO QUADRO DE CREDORES
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

1 –
Tese do autor: é credor da Requerida na importância líquida e certa no valor de R$ 8.800,00, referente a 08 parcelas de honorários contábeis, tendo realizado todas as suas obrigações previstas em contrato até o dia 30.12.2021, data em que foram suspensos os serviços em razão da inadimplência, tendo tentado receber os valores amigavelmente, sem êxito. Apresentou contrarrazões ao ID 4828845 pugnando pela manutenção da sentença.
2 –
Tese da requerida: A presente cobrança se submete ao processo de recuperação judicial da requerida; a dívida foi novada com o processo de recuperação; a falta de interesse na ação de cobrança em razão do ajuizamento do processo de recuperação judicial, considerando que o crédito consta de sua relação de credores; os valores devidos devem ser corrigidos na forma do art. 9º, II, da lei n. 11.101/05. Em sede recursal (ID 4828841), busca a reforma da sentença em razão da dívida constar de seu rol de credores na recuperação judicial, não existindo razão – utilidade – para o ajuizamento da ação de cobrança, e, a limitação dos valores até a data do ajuizamento da recuperação judicial da ré.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), sem a incidência de 20% de honorários advocatícios, com correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos. Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.”.
4 –
Fundamentação:
Conheço do recurso eis que presentes seus requisito de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, face a inexistência de causa para a concessão de efeito suspensivo
.
O recurso inominado comporta parcial provimento. Realmente, constato dos autos que o valor original inadimplido pela requerida – R$ 8.800,00 – não é objeto de questionamento e encontra-se inserido no rol de credores em sua recuperação judicial, conforme consta ao ID
4828825. Realmente, não haveria qualquer utilidade de uma ação de cobrança se o valor perquerido estivesse integralmente incluso no quadro de credores da recuperação, haja vista que a sua forma e tempo de pagamento se sujeita ao plano de recuperação judicial à ser aprovado, não podendo ser instaurado cumprimento de sentença nestes autos. Contudo, a requerida pleiteia valores além da contraprestação financeira, requerendo, nesse caso, a inclusão de valores a título de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios, além de multa no valor de dois salários mínimos pela quebra do contrato, o que não restara reconhecido em sentença. Dessa forma, não há que se falar em falta de interesse de agir da credora, eis que pleiteia valores além daqueles inseridos no edital de credores, matéria que não é da competência do juízo recuperacional. Da mesma forma, a novação das dívidas com a aprovação do plano de recuperação somente ocorre para aquelas que constam de seu quadro de credores, sendo que, conforme já analisado, se pleiteia, nesse caso, outros valores que não foram ali inseridos. Pequeno reparo deve ser realizado no comando sentencial apenas referente a data da atualização do crédito, que deve ser realizado até a data do pedido de recuperação judicial, na forma do art. 9º, II, da lei n.11.101/05, e, para revogar a determinação de expedição de certidão de crédito, haja vista que os valores da condenação já constam do rol de credores da recuperanda, sob pena de dupla inscrição pelo mesmo crédito.
5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para determinar que a data da atualização do crédito deve ter como marco final a data do pedido de recuperação judicial, na forma do art. 9º, II, da lei n.11.101/05, e, para revogar a determinação de expedição de certidão de crédito. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)